Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703884-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNANI EVANDRO KLASENER DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca do pedido de suspensão do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 17:21:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora